Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA A SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO OU VEDAÇÃO. VALIDADE COMO QUALQUER TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

1. O recurso de um dos apelantes deve ser conhecido em parte, por ausência de interesse no ponto em que pleiteia a fixação da pena no valor mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade, porquanto já atendidos na sentença, de sorte que, ainda que provida a irresignação, não traria qualquer melhoria à situação do réu, circunstância reveladora da desnecessidade e da inutilidade do recurso, nessa parte.

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, mormente quando as testemunhas descreveram as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de terem sido apreendidas 4 (quatro) porções de “maconha”, totalizando 3,91g (três gramas e noventa e um centigramas), com o usuário que acabara de adquirir o entorpecente nas circunstâncias descritas na denúncia.

3. As declarações prestadas por testemunha policial, quando em harmonia com as provas dos autos, tem a mesma validade dos depoimentos de outras testemunhas, uma vez que o nosso ordenamento jurídico não proíbe ou ressalva depoimentos de policiais. Tem-se, no caso, mais uma elementar - a da confiança, na medida em que as declarações provem de agente público no exercício de sua função, que possui o dever de zelar pela lisura dos seus atos.

4. No caso em tela, o regime de cumprimento da pena deve ser alterado do fechado para o inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o, do CP, observando-se o quantum da pena fixado (5 anos e 6 meses de reclusão), bem como o fato de o réu não ser reincidente.

5. Recurso de Bruno Moreira conhecido em parte e no mérito desprovido e recurso de Gilson Gabriel parcialmente provido.